Tribunal: TJES
Processo: 5000028-84.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-84.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA THOMAZ DE SOUZA
RECORRIDO: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Cuida-se de recurso inominado em face de sentença de parcial procedência. Aduz a autora, em seu recurso, a existência de danos morais no caso concreto.

Pois bem. Adianto que é o caso de não provimento.

No tocante à alegação de existência de dano moral, tenho que não houve configuração dos requisitos ensejadores do mesmo. A parte autora não logrou êxito em comprovar situação excepcional que ensejasse a indenização por dano moral. Além disso, não há notícia nos autos acerca de negativação.

Cumpre registrar que, a mera alegação de que teria sofrido abalos morais não se traduz em hipótese, por si só, capaz de gerar o dever de indenizar.

Ocorre que somente se pode reputar passível de indenização por danos morais aqueles fatos que extrapolem os limites da razoabilidade, pois “...
só deve ser reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos
” (Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99).

Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.